Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-30.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando o teor da petição colacionado no id. 67234991, informando a renúncia dos patronos da impetrante AGEMED SAÚDE S.A., intime-se a recorrente, pessoalmente, para tomar conhecimento e, caso queira, constituir novo advogado.
Retiro o processo da pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator